Tribunal: TCU
Processo: 037.028/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Maristela de Jesus Santos Cunha em face do Acórdão 7.724/2022 - 1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Maristela de Jesus Santos Cunha em face do Acórdão 7724/2022-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta decisão à embargante, com a informação de que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.